Tribunal: TJSP
Processo: 1024355-93.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case, RE n. 594.015/SP – Tema n. 385/STF.
– A questão referente ao reconhecimento de

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A questão referente à incidência do IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case, RE n. 594.015/SP – Tema n. 385/STF.
– A questão referente ao reconhecimento de imunidade tributária recíproca a empresa privada ocupante de bem público é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 601.720/RJ, Tema n. 437/STF.
– Determinação expressa do E. STJ para aplicação dos temas 385 e 437/STF ao caso em análise.
Nega-se provimento ao recurso.